Tribunal: TJSP
Processo: 2033865-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
ARROLAMENTO DE BENS – Remoção de inventariante – Possibilidade – A principal função do inventariante é administrar o acervo hereditário e promover o inventário e a partilha - Nomeado o inventariante, o pedido de remoção pode ser feito a qualquer tempo, desde que presentes uma das hipóteses previstas no art. 622, do Código de Processo Civil/2015 – Reconhecido, no caso, que a inventariante não

Ementa:
ARROLAMENTO DE BENS – Remoção de inventariante – Possibilidade – A principal função do inventariante é administrar o acervo hereditário e promover o inventário e a partilha - Nomeado o inventariante, o pedido de remoção pode ser feito a qualquer tempo, desde que presentes uma das hipóteses previstas no art. 622, do Código de Processo Civil/2015 – Reconhecido, no caso, que a inventariante não tem dado regular andamento ao feito – Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.